Tribunal: TJSP
Processo: 2205133-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Agravo interno – Arguição de suspeição/impedimento – Desembargador da 26a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Inexistência de qualquer fato concreto hábil a efetivamente macular a imparcialidade do agravado – Agravo não provido.